Tribunal: TJDFT
Processo: 0754871-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754871-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO DAMAS DE ANDRADE AGRAVADO: OZANAR SILVA DE OLIVEIRA D E S P A C H O A fim de permitir o exame do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, confiro o prazo de 5 (cinco) dias para o recorrente acostar ao processo sua declaração de imposto de renda e outros documentos pertinentes, de maneira a demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w